Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, admissível quando demonstrados, de forma concreta, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, sendo vedada a fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
2. A gravidade concreta da conduta evidencia-se por elementos objetivos extraídos da investigação, tais como a apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente, a forma de acondicionamento e a logística empregada na negociação e entrega da droga, circunstâncias incompatíveis com atuação eventual ou desorganizada.
3. A existência de investigação prévia, com negociação antecedente, ajuste de preço, definição de local de entrega e utilização de esconderijo, revela atuação estruturada e consciente voltada à mercancia ilícita, apta a demonstrar habitualidade na prática delitiva.
4. O modus operandi empregado e o contexto de atuação conjunta indicam risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a custódia cautelar como meio necessário à garantia da ordem pública.
5. Alegações relativas à ilicitude da atuação policial, à nulidade das provas, à individualização da conduta ou à incidência de causa especial de diminuição de pena demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não afastam a prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos legais da medida extrema.
7. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando incapazes de neutralizar os riscos evidenciados pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.
8. Ordem denegada.